Tribunal: CARF
Processo: 10845.724200/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724200/2017-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-002.468 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LINA WANZELLER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
O reconhecimento da isenção do Imposto de Renda, em relação às moléstias
enumeradas na Lei 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV, conforme Súmula 598 do STJ,
pode ser demonstrada por outros meios de prova que comprovem
suficientemente a doença grave.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. DATA
INICIAL DO BENEFÍCIO.
A isenção prevista no inciso XXXIII (proventos de aposentadoria por doença
grave), do artigo 39, do RIR/99, aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da
data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo médico
pericial.
INTERPRETAÇÃO LITERAL CASOS DE ISENÇÃO. ART. 111, II DO
CTN. APLICAÇÃO.
A interpretação literal que dispõe o art. 111, inciso II do CTN, visa impedir
que se estenda a exoneração fiscal a casos semelhantes, mas para saber se o
caso em questão é o caso previsto em lei se utiliza o processo normal de
apuração compreensiva do sentido da norma e do exame da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, sanando a omissão apontada e
retificando o decidido no Acórdão no 2001-001.162, de 25/02/2019, para dar provimento parcial
ao recurso, reconhecendo o direito da recorrente à isenção de imposto de renda, a contar de
junho de 2013.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724200/2017-20
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724200/2017-20

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 126/127) opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN em face do Acórdão n° 2001-001.162, proferido em sessão
virtual, não presencial, de 25/02/2019, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 119/124), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2013
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
O reconhecimento da isenção do Imposto de Renda, em relação às moléstias
enumeradas na Lei 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV, conforme Súmula 598 do STJ,
pode ser demonstrada por outros meios de prova que comprovem
suficientemente a doença grave.
INTERPRETAÇÃO LITERAL CASOS DE ISENÇÃO. ART. 111, II DO
CTN. APLICAÇÃO.
A interpretação literal que dispõe o art. 111, inciso II do CTN, visa impedir que
se estenda a exoneração fiscal a casos semelhantes, mas para saber se o caso
em questão é o caso previsto em lei se utiliza o processo normal de apuração
compreensiva do sentido da norma e do exame da prova.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta Turma
Extraordinária, nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, tendo em vista a ocorrência de omissão quanto a data inicial para a concessão da
isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave.
É o relatório.

Voto
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724200/2017-20

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos de declaração admitidos é a ausência
da data inicial para a concessão do benefício de isenção de imposto de renda sobre proventos de
aposentadoria, no Acórdão CARF (e-fls. 119/124).
Da alegada omissão
Cientificada da decisão, a PGFN opôs, tempestivamente, embargos de declaração,
no qual destacamos os seguintes trechos:
...conclui-se que a turma entendeu como comprovada a moléstia grave com
fundamento no laudo apresentado. No entanto, o laudo é claro ao afirmar que a
contribuinte é portadora da doença desde junho de 2013...
...com base no laudo, considerando que o processo trata do ano-calendário 2013,
a contribuinte só teria a isenção a partir da constatação da doença grave. Nesse caso,
junho de 2013...
...de acordo com o entendimento da turma que se fundamenta no laudo
apresentado, o correto seria dar provimento parcial para reconhecer a isenção a partir
de junho de 2013...
Verificando o laudo médico (e-fls. 14) pode-se ver que o acompanhamento da
paciente, em função da doença de Alzheimer, ocorre desde junho 2013.
O Acórdão embargado, como bem demonstrado pela Douta Procuradoria Geral,
não menciona o termo inicial do benefício de isenção, apenas dá provimento ao recurso
voluntário, não delimitando o alcance de sua decisão.
Este assunto é tratado pelo inciso III, §2o, do artigo 5o, da IN SRF no 15, de 06 de
fevereiro de 2001, in verbis:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.468 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724200/2017-20

XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Conclusão
Com efeito, a legislação citada define o marco inicial do benefício a isenção, a
depender da situação específica, que, neste caso concreto, é a data identificada no laudo pericial
(junho de 2013), assistindo razão ao embargante.
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, com efeitos infringentes, sanando a omissão apontada e retificando o decidido no
Acórdão no 2001-001.162, de 25/02/2019, para DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
reconhecendo o direito da recorrente à isenção de imposto de renda, a contar de junho de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital